Tribunal: TJPA
Processo: 0811111-10.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2025-11-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811111-10.2025.8.14.0000

IMPETRANTE: ANA MARIA LIMA NERYS, MARIA ZENEIDE MACHADO DE ALMEIDA GAMA, EDWALDO ANTONIO CAMPOS DE SOUZA, ROSA CARNEIRO RODRIGUES, SHEILA NAZARE ALEIXO TAVARES, MARILDA EUNICE CANTAL MACHADO DE MELLO, MARILENA MARTINS DOS SANTOS, PAULO HERMOGENES DOS SANTOS GUIMARAES, MARIA GORETH DA SILVA FONTES, MARIA ANA DOS SANTOS LIMA

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE READEQUAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO. FIXAÇÃO DE NOVA VERBA HONORÁRIA NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE ATIVIDADE CONTECIOSA RELEVANTE.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por ANA MARIA LIMA NERYS e outros em face do ESTADO DO PARÁ, visando à reforma de decisão que indeferiu o pleito de readequação da base de cálculo dos honorários de sucumbência com fundamento na defasagem entre o valor simbólico atribuído à causa na ação de conhecimento e o valor efetivamente apurado na fase de cumprimento de sentença. Requereu-se, alternativamente, a fixação de novos honorários sobre o valor executado, com base no art. 85, § 1º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a readequação da base de cálculo dos honorários de sucumbência fixados na sentença de mérito, com base no valor real da execução; (ii) estabelecer se é cabível a fixação de nova verba honorária na fase de cumprimento de sentença, nos termos do art. 85, § 1º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A base de cálculo dos honorários advocatícios foi expressamente fixada no dispositivo da sentença de mérito como percentual sobre o valor da causa, razão pela qual está protegida pela coisa julgada material (CPC, arts. 502 e 503), sendo vedada sua readequação na fase de cumprimento de sentença.

A alegação de que o valor da causa foi meramente simbólico não autoriza, por si só, a modificação do título executivo judicial, porquanto inexiste previsão legal que permita, após o trânsito em julgado, a alteração da base de cálculo dos honorários fixados na sentença.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a alteração da base de cálculo dos honorários advocatícios na fase de execução implica violação à coisa julgada (REsp 331.508/SP).

O artigo 85, § 1º, do CPC/2015 autoriza a fixação de honorários na fase de cumprimento de sentença apenas quando houver resistência ou atividade contenciosa relevante por parte do devedor, o que não se verifica no presente caso, diante da ausência de oposição indevida por parte do Estado do Pará.

A decisão agravada observa os princípios da segurança jurídica e da estabilidade das decisões judiciais, não havendo ilegalidade ou teratologia a justificar sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A base de cálculo dos honorários advocatícios fixados no dispositivo da sentença de mérito não pode ser alterada na fase de cumprimento de sentença, por estar acobertada pela coisa julgada.

A fixação de nova verba honorária na fase de cumprimento de sentença exige a demonstração de resistência ou atividade contenciosa relevante do devedor, o que não se caracteriza pela simples impugnação dos cálculos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 1º; 292, § 3º; 502; 503; 504, I. CF/1988, art. 127.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 331.508/SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, Quarta Turma, j. 23.10.2001, DJ 04.03.2002, p. 266; TJRS, AI nº 70078326956, 24ª CC, Rel. Des. Altair de Lemos Junior, j. 26.09.2018; TJRS, AI nº 70077565646, 17ª CC, Rel. Des. Gelson Rolim Stocker, j. 12.07.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO proposto por ANA MARIA LIMA NERYS, MARIA ANA DOS SANTOS LIMA, MARIA GORETH DA SILVA FONTES, PAULO HERMOGENES DOS SANTOS GUIMARÃES, MARILENA MARTINS DOS SANTOS, MARILDA EUNICE CANTAL MACHADO DE MELLO, SHEILA NAZARÉ ALEIXO TAVARES, ROSA CARNEIRO RODRIGUES, EDWALDO ANTÔNIO CAMPOS DE SOUZA e MARIA ZENEIDE MACHADO DE ALMEIDA GAMA contra o ESTADO DO PARÁ, com o objetivo de reformar decisão que indeferiu o pleito dos autores quanto à aplicação correta dos honorários advocatícios de sucumbência na fase de cumprimento de sentença.

Síntese dos fatos

Alega a parte agravante alega que a ação principal se encontra na fase de cumprimento de sentença (proc. nº 0024693-81.2005.8.14.0301), na qual cada autor apresentou cálculos individualizados, nos termos do art. 534, § 1º do CPC, conforme permitido pela jurisprudência do STF.

Aduz que após a manifestação do Estado do Pará sobre os cálculos, foi requerida e deferida a homologação dos valores incontroversos, ficando pendente de análise apenas os valores controvertidos.

Os autos retornaram com cálculo elaborado pela contadoria do juízo, mas esta considerou, para fins de honorários de sucumbência, o valor simbólico da causa indicado na ação de conhecimento, o que a parte agravante entende como erro material.

O juiz de 1º grau acolheu o cálculo da contadoria e fixou os honorários em apenas R$ 63,88, recusando-se a fixar novos honorários nesta fase processual com base na decisão transitada em julgado da sentença originária, que fixou honorários em 20% sobre o valor da causa.

Para reforçar sua alegação, argumenta que o valor da causa na petição inicial foi meramente estimado para fins fiscais, sem relação com o valor econômico real da demanda.

Afirma que a jurisprudência do STJ admite a indicação de valor simbólico à causa quando o quantum não pode ser imediatamente mensurado, sendo esse valor passível de correção posterior, inclusive para fins de honorários.

Assevera que os 20% de honorários fixados devem incidir sobre o valor apurado na fase de cumprimento de sentença, e não sobre o valor simbólico originário.

Alternativamente, caso se entenda que não se aplica a regra da sentença originária, requer o arbitramento de novos honorários sobre a fase de cumprimento de sentença, nos termos do art. 85, § 1º do CPC/2015.

Os autos foram distribuídos à relatoria da Desa.
ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA,
que proferiu decisão interlocutória determinando a redistribuição para minha relatoria, em razão de prevenção – Id. 27337590.

Logo em seguida, determinei a formação do contraditório e o encaminhamento à Procuradoria de Justiça.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso – Id. 27937588.

A Procuradoria de Justiça, com fundamento no art. 127 da Constituição Federal c/c art. 176 do CPC, deixou de intervir nesta demanda em razão da ausência de interesses sociais ou individuais indisponíveis.

É o relatório.

VOTO

VOTO

I - Juízo de Admissibilidade.

Conheço do presente Recurso de Agravo de Instrumento. Passo analisar o mérito recursal.

II – Mérito

Cinge-se a controvérsia recursal à possibilidade de readequação da base de cálculo dos honorários advocatícios fixados na sentença de mérito, à luz do valor efetivamente apurado na fase de cumprimento de sentença, ou, alternativamente, à possibilidade de fixação de nova verba honorária nesta etapa processual.

A sentença de primeiro grau, cuja cópia instrui os autos originários, fixou os honorários de sucumbência no percentual de 20% sobre o valor da causa, sem que houvesse impugnação recursal quanto ao critério eleito para tal cálculo. Conforme bem ressaltado na decisão agravada,
a matéria encontra-se acobertada pelo manto da coisa julgada, nos termos do artigo 502 do CPC, que veda a rediscussão de questão definitivamente decidida.

O argumento dos agravantes, no sentido de que o valor da causa era simbólico e que, portanto, a base de cálculo deveria ser o valor efetivo da execução, não socorre à pretensão recursal. Isso porque a sentença que fixou os honorários não condicionou a base de cálculo à apuração ulterior de valores, tampouco remeteu a questão para a fase de liquidação, o que inviabiliza qualquer reinterpretação da decisão judicial transitada em julgado.

Apesar de o ordenamento jurídico processual autorizar, em tese, a retificação ex officio do valor atribuído à causa, consoante dispõe o §3º do artigo 292 do Código de Processo Civil, nos casos em que o magistrado constate que tal quantia não reflete adequadamente o conteúdo econômico da lide ou o proveito patrimonial efetivamente almejado pela parte autora, tal faculdade encontra limitação intransponível na autoridade da coisa julgada material, que reveste de definitividade e imutabilidade a decisão judicial de mérito não mais sujeita a recurso. Assim, ainda que se reconheça a possibilidade teórica de readequação do valor da causa, tal providência mostra-se juridicamente vedada quando já tenha havido pronunciamento jurisdicional definitivo sobre o ponto, de forma expressa ou implícita, no título judicial exequendo, impondo-se, nesse cenário, a estrita observância aos efeitos estabilizantes e vinculativos da coisa julgada, sob pena de grave afronta aos princípios da segurança jurídica e da inalterabilidade das decisões judiciais transitadas em julgado.

É verdade que o dispositivo legal não menciona até que momento o julgador pode adotar tal medida, mas, certamente, após a formação do título executivo, que se dá com o trânsito em julgado da sentença, a atuação do magistrado sofre limitação, sob pena de ferimento à coisa julgada.

A coisa julgada é prevista no artigo 503 do CPC e impede a rediscussão de questão já decidida, não sendo abarcada por ela apenas os motivos da sentença, consoante o disposto no art. 504, I, do CPC:

“Art. 503. A decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida.

Art. 504. Não fazem coisa julgada:

I - os motivos, ainda que importantes para determinar o alcance da parte dispositiva da sentença”;

Importante mencionar que o valor da causa não foi objeto de impugnação pela parte ré, tampouco sofreu alteração de ofício durante a fase de conhecimento, razão pela qual a demanda foi estabilizada com o valor atribuído pela parte autora na petição inicial.

Assim, quando proferida sentença, os honorários foram fixados com base no valor da causa e, uma vez constante da parte dispositiva da sentença, eles não podem ter sua base de cálculo alterada no cumprimento de sentença, especialmente mediante a modificação do valor da causa de ofício após o trânsito em julgado da decisão.

Uma vez que os honorários foram fixados no dispositivo, é evidente que a coisa julgada está configurada em relação à questão, não podendo ser desrespeitada.

Dessa forma, é inviável a alteração dos honorários, sendo vedado, ainda, ao juiz alterar o valor da causa na fase de cumprimento de sentença, especialmente, quando dito montante é a base de cálculo dos honorários, objeto do cumprimento de sentença, fase essa que somente foi passível de instauração em virtude da existência de um título executivo.

Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO POR TÍTULO JUDICIAL. IPC DE JANEIRO/89. PERCENTUAL NÃO FIXADO NO ACÓRDÃO DO PROCESSO DE CONHECIMENTO. FIXAÇÃO EM 42,72% NA EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. EXCLUSÃO DE OFÍCIO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO. ALTERAÇÃO DOS TERMOS INICIAL E FINAL DE INCIDÊNCIA DOS JUROS. IMPOSSIBILIDADE. ARTS. 474 E 610, CPC. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CAUSA. ALTERAÇÃO NO PROCESSO DE EXECUÇÃO. AFRONTA À COISA JULGADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I - O acórdão proferido nos embargos à execução por título judicial não pode contrariar o acórdão transitado em julgado, devendo extrair-lhe o sentido lógico e interpretá-lo por meio da análise integrativa do seu conjunto, sem, contudo, modificá-lo.

II - Transitada em julgado a procedência do pedido de correção monetária pelo IPC, sem menção do percentual aplicável, nem na decisão, nem no pedido, o acórdão proferido nos embargos à execução não ofende o princípio da coisa julgada ao adotar o índice uniformizado na jurisprudência para o mês de janeiro/89.

III - Na execução por título judicial, não se pode excluir de ofício a capitalização mensal, nem alterar os termos inicial e final de incidência dos juros, sob pena de ofensa à coisa julgada.

IV - Arbitrados, no processo de conhecimento, honorários de advogado sobre o valor da causa e advindo o trânsito em julgado, o acórdão proferido nos embargos à execução não pode transmudar essa base de cálculo para valor da condenação.

V - A discussão sobre a pertinência ou não da fixação em honorários sobre o valor da condenação não tem espaço no âmbito da execução de título acobertado pela coisa julgada, o qual está a demandar somente interpretação, que não se confunde com novo julgamento da causa. ( REsp 331.508/SP, Rel. Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, QUARTA TURMA, julgado em 23/10/2001, DJ 04/03/2002, p. 266)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. TELEFONIA. CONTRATOS DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. BRASIL TELECOM. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR: DECISÃO CITRA PETITA. PRINCÍPIO DA CAUSA MADURA. (...) COTAÇÃO DAS AÇÕES. COISA JULGADA E PRECLUSÃO DA MATÉRIA ALEGADA. A preclusão é a perda do direito de praticar ato processual. Em respeito ao instituto da preclusão consumativa não se admite alteração da coisa julgada em fase de cumprimento de sentença. O cumprimento de sentença está, por óbvio, vinculado à decisão exeqüenda. Portanto, é descabida rediscussão da cotação da ação para cálculo da indenização das ações de telefonia fixa, que deve obedecer ao critério estabelecido pela decisão transitada em julgado, em respeito à coisa julgada, conforme o disposto no art. 502 do CPC. No caso dos autos, diante da omissão do título executivo, em sede de cumprimento de sentença, fora determinada a cotação das ações da data do pagamento. Portanto este é o critério a ser utilizado. Recurso desprovido no ponto. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. ( Agravo de Instrumento Nº 70078326956, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Altair de Lemos Junior, Julgado em 26/09/2018)-Grifei=

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALTERAÇÃO DA BASE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OFENSA À COISA JULGADA. DISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. - Sobre o dispositivo da sentença que fixou honorários de sucumbência com base no valor da causa há coisa julgada não passível de discussão em fase de cumprimento de sentença. - Diante do êxito da parte agravante em seis, de sete dos pedidos veiculados no cumprimento de sentença, caracterizado está o decaimento mínimo e, portanto, não deve responder pelos ônus de sucumbência da impugnação. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME. ( Agravo de Instrumento Nº 70077565646, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Julgado em 12/07/2018)-Grifei-

Quanto ao pedido subsidiário de fixação de nova verba honorária na fase de cumprimento de sentença, igualmente não prospera. O artigo 85, §1º, do CPC, prevê a possibilidade de arbitramento de honorários nesta fase, desde que haja resistência ou prática de atos que denotem atividade contenciosa relevante por parte do devedor, o que, no caso concreto, não se verifica. O ESTADO DO PARÁ limitou-se a cumprir o comando judicial, sem promover oposição indevida ou litigância excessiva, não se justificando, portanto, a imposição de nova verba honorária.

Por fim, inexiste qualquer ilegalidade ou teratologia na decisão agravada que justifique sua reforma. Ao contrário, observa-se perfeita consonância com os princípios da segurança jurídica, da estabilidade das decisões e da legalidade estrita.

Ante o exposto,
voto no sentido de negar provimento ao recurso de agravo de instrumento
, mantendo-se incólume a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 01/12/2025